Tribunal: TJBA
Processo: 0303654-94.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0303654-94.2019.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RONALDO BARRETO LEITE Advogado(s): CLAUDIA PEREIRA QUADROS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou os embargos à execução de uma Cédula Rural Pignoratícia. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na ausência do demonstrativo de cálculo do valor que o embargante entendia devido, bem como na falta de comprovação dos requisitos para a renegociação da dívida. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a impugnação à gratuidade da justiça, apresentada em contrarrazões pelo apelado, deve ser acolhida; (ii) verificar se a rejeição da alegação de excesso de execução, pela falta de planilha de cálculo, configura cerceamento de defesa; e (iii) analisar se o apelante possui direito à renegociação do débito. III. Razões de decidir 3. A impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada quando o impugnante não apresenta provas que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural. O ônus de desconstituir o benefício concedido é da parte que o contesta. 4. A apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo é um requisito processual indispensável para a alegação de excesso de execução em embargos, conforme o art. 917, § 3º, do Código de Processo Civil. A sua ausência acarreta a rejeição da alegação, não sendo uma mera formalidade. 5. Conforme jurisprudência consolidada, o descumprimento do referido requisito no momento da propositura dos embargos acarreta a preclusão, não havendo que se falar na necessidade de oportunização para emenda da petição inicial com o objetivo de sanar o vício. 6. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois a perícia não tem o condão de suprir a falha processual da parte em não apresentar o cálculo que entende correto. Ademais, a análise sobre a legalidade de cláusulas contratuais é matéria de direito, que prescinde de prova técnica contábil. 7. A sentença analisou a outra tese dos embargos, relativa ao direito de renegociação da dívida, e concluiu corretamente por sua improcedência, pois não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos legais pelo devedor. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. A ausência do demonstrativo de cálculo na petição inicial dos embargos à execução, quando se alega excesso, acarreta a rejeição deste fundamento, nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC. 2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial destinada a apurar o excesso de execução quando o embargante não cumpre o ônus processual de instruir a inicial com a planilha do valor que entende correto." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; art. 917, §§ 3º e 4º; art. 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2011642/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 03/11/2023; TJ-BA, Apelação 8079609-72.2023.8.05.0001, Rel. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 01/10/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0303654-94.2019.8.05.0274, figurando como apelante RONALDO BARRETO LEITE e como apelado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.